Tribunal: TJMT
Processo: 1027351-68.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027351-68.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOSE PAULO DOS SANTOS - CPF: 586.786.629-72 (RECORRIDO), JOSE PAULO DOS SANTOS - CPF: 586.786.629-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7030-01 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. PRAZO DE CINCO DIAS. TERMO INICIAL NA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. ENUNCIADO No 85 DO FONAJE. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso inominado apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

A sessão de julgamento em Plenário Virtual encerrou-se em 26.03.2026. O prazo recursal iniciou-se em 27.03.2026 e encerrou-se em 06.04.2026. Os embargos foram protocolados apenas em 07.04.2026.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração devem ser conhecidos quando opostos após o prazo legal de cinco dias previsto para os Juizados Especiais.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Contudo, antes do exame do mérito recursal, impõe-se a verificação dos pressupostos de admissibilidade.

No âmbito dos Juizados Especiais, os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão, conforme art. 49 da Lei no 9.099/1995.

O Enunciado no 85 do FONAJE estabelece que o prazo para recorrer da decisão da Turma Recursal flui da data do julgamento, orientação aplicável à hipótese de julgamento em Plenário Virtual, a partir do encerramento da sessão.

Protocolados os embargos de declaração em 07.04.2026, após o encerramento do prazo em 06.04.2026, resta configurada a intempestividade, vício processual que impede o conhecimento do recurso.

A certificação da intempestividade pela Gestão Judiciária reforça a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, impondo o não conhecimento dos embargos.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração não conhecidos.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso inominado, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais, mantendo os demais termos da sentença.

O recurso não merece ser conhecido, ante a sua manifesta intempestividade.

Como é cediço, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Contudo, antes do exame do mérito recursal, impõe-se a análise dos pressupostos de admissibilidade.

Conforme dispõe o art. 49 da Lei no 9.099/95, "os embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão". Reforçando esse entendimento, o Enunciado Cível no 85 do FONAJE estabelece que "O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento".

No caso em análise, a sessão de julgamento em Plenário Virtual encerrou-se no dia
26/03/2026
. O prazo de 5 dias úteis iniciou-se em 27/03/2026 e findou-se em
06/04/2026
.

Compulsando os autos, verifica-se que o banco réu opôs os aclaratórios apenas em
07/04/2026
(id. 358731351), quando o prazo legal já havia se exaurido. Portanto, o recurso é manifestamente intempestivo, conforme certificado pela secretaria desta Turma Recursal (id. 358818392).

Desse modo, evidenciada a intempestividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. A corroborar:

[...] IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos não conhecidos em razão da intempestividade. Tese de julgamento:

1. É intempestivo o recurso interposto fora do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, visto que a contagem, no âmbito das Turmas Recursais do TJMT, inicia-se a partir da data em que se findou o julgamento da sessão, nos termos do art. 62 do seu Regimento Interno e Enunciado 85 do FONAJE.

[...]

(N.U 1010093-10.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 08/05/2026)

[...] Tese de julgamento:
1. Nos Juizados Especiais, o prazo para a oposição de Embargos de Declaração é de 5 (cinco) dias, fluindo a partir da data da sessão de julgamento, em conformidade com o art. 49 da Lei no 9.099/95 e o Enunciado 85 do FONAJE.
2. A oposição de Embargos de Declaração fora do prazo legal acarreta o seu não conhecimento por intempestividade, vício processual que obsta a análise de seu mérito.

[...]

(N.U 1051847-67.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 08/05/2026)

[...] Tese de julgamento:

1. O prazo para interposição de embargos de declaração no âmbito dos Juizados Especiais conta-se da data da sessão de julgamento, conforme Enunciado 85 do FONAJE.

2. A juntada posterior do acórdão não altera o termo inicial do prazo recursal quando realizada em tempo razoável e sem prejuízo à parte.

3. Embargos de declaração opostos após o prazo de cinco dias são intempestivos e não devem ser conhecidos.

[...]

(N.U 1056168-48.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/04/2026, Publicado no DJE 06/05/2026)

Ante todo o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER
dos Embargos de Declaração, em razão da sua intempestividade.

É como voto.

Edson Dias Reis
Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026